Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718535-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras [IDs 64543462 (EMD) e 59532221 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenizatória, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, movida por CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em desfavor da agravante e de outro corréu, deferiu o pedido de índole antecipatória, determinando, na oportunidade: “a) A imediata remoção, pelos requeridos, das postagens realizadas na plataforma do segundo réu, pelo primeiro réu, envolvendo a figura do autor, de forma geral, em especial os vídeos de URL: https://www.youtube.com/watch?v=Kcugf5xd91M, https://www.youtube.com/watch?v=N615z0bRfgo, https://www.youtube.com/watch?v=Fya7V3rK5-A; b) A imediata remoção, pelo primeiro requerido (GILVAN PIO FERNANDES), de postagens que tenham sido realizadas por ele em quaisquer outros sites, mídias e redes sociais, envolvendo a figura do autor” (ID 59532221), fixando, no ensejo, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para a hipótese de descumprimento por qualquer dos corréus. Busca a agravante a reforma da aludida decisão, “(...) na medida em que: i) incide nulidade, considerando que não foram indicados os endereços eletrônicos válidos e específicos recepcionados pela ordem de remoção, violando os termos do artigo 19, §1o, da Lei 12.965/2014, e destoando, mais uma vez, do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça - que é acertadamente aplicado em precedentes desta Corte; ii) houve integral cumprimento da ordem judicial, dentro dos limites técnicos da Agravante, não havendo que se falar na incidência de multa por descumprimento ou qualquer modalidade de sanção em seu desfavor.” (ID 17081465) Defende que a decisão agravada malfere as disposições contidas no art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014, além de se mostrar desalinhada com a jurisprudência das Cortes Superiores acerca da temática em foco. Faz uma digressão dos fatos narrados na inicial pela agravada, afirmando que não consente com as práticas reprocháveis apontadas ao outro réu que embasaram o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo de primeiro grau. Contudo, reputa que a decisão impugnada merece reparos por esta Instância Revisora, eis que, na forma proferida na origem, não há delimitação para a extensão da obrigação de fazer que lhe fora imputada. “Não obstante o magistrado ter constado, por ora, os endereços eletrônicos passíveis de remoção por parte da Google, há, também, o uso dos termos “de forma geral, em especial”, o que pressupõe o dever de a Agravante fiscalizar e monitorar constantemente todo o conteúdo disponível na internet que guarde relação com a lide, para promover, de imediato, sua indisponibilização, independentemente da indicação das URLs válidas e específicas e/ou da análise prévia do Poder Judiciário. Em termos práticos, na eventualidade de o Agravado identificar algum endereço eletrônico remanescente, que não tenha sido abarcado expressamente pela r. decisão liminar, há margem para a alegação de descumprimento de ordem judicial, para dar início a eventual execução provisória das astreintes, que podem atingir o voluptuoso valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de modo que o perigo da demora é evidente. Em não havendo a indicação da URL específica na qual o conteúdo está hospedado, qualquer determinação no sentido de obrigar a remoção/desindexação incorre em dever de monitoramento prévio pela Google, o qual é vedado pela legislação específica e, sobretudo, pela jurisprudência do c. STJ sobre a matéria, uma vez que implica em obrigação tecnicamente inviável de ser atendida pelos provedores de aplicações, como é o caso da Agravante. No presente caso, a r. decisão agravada poderá causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, consubstanciada na possibilidade de aplicação de multa por descumprimento de obrigação contrária ao ordenamento jurídico e tecnicamente inviável de ser atendida pela Google, que poderá atingir o patamar de R$ 30.000,00!” (ID 17081465) Assevera que em referência às 3 (três) URLs (“Uniform Resource Locator”) acima mencionadas, a decisão recorrida já se encontra cumprida na parte que lhe compete. Verbera que não se opõe ao cumprimento da obrigação de fazer fixada pelo Juízo a quo. Porém, destaca que a presente pretensão recursal visa ao resguardo contra eventuais alegações de desobediência e, por consequência, evitar discussões sobre a execução de astreintes, diante da não delimitação específica da obrigação imposta pelo Juízo de origem. Tece argumentos sobre o preenchimento dos requisitos de tutela provisória de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Ancorada sobretudo nessas alegações, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, “para conter os efeitos da r. decisão que fixou obrigação de fazer consistente na remoção genérica de conteúdo eventualmente disponível em suas plataformas, afastando a incidência de astreintes, na forma como tratada;” (ID 17081465) No mérito, requesta a confirmação do provimento liminar postulado com a reforma decisão agravada para que “(...) seja a ordem agravada readequada para que a remoção fique condicionada à apresentação das URLs válidas, específicas e que guardem efetivamente relação com a lide, a serem indicadas pela parte Agravada, nos termos do art. 19, § 1o da Lei 12.965/2014;”. (ID 17081465) É o relatório. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, preparo devidamente recolhido (ID 17081467), conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, mas que, na prática, configura também, de certa forma, uma antecipação de tutela recursal, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). No particular, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser deferida em parte. Depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que o Juízo de primeiro grau, deferindo a tutela de urgência requestada na petição inicial pela parte agravada, determinou “A imediata remoção, pelos requeridos, das postagens realizadas na plataforma do segundo réu, pelo primeiro réu, envolvendo a figura do autor, de forma geral, em especial os vídeos de URL: https://www.youtube.com/watch?v=Kcugf5xd91M, https://www.youtube.com/watch?v=N615z0bRfgo, https://www.youtube.com/ watch?v=Fya7V3rK5-A.” (ID 59532221 dos autos de origem) – grifo nosso Conquanto a agravante tenha embargado de tal decisão, alegando, no ensejo, a imensa parte dos pontos ventilados nesta nova pretensão recursal, o Juízo a quo entendeu por rejeitar os aclaratórios opostos, mantendo incólume o decisum vergastado (ID 64543462). Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito do presente agravo de instrumento, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela agravante atende aos respectivos pressupostos autorizadores de tal medida, ainda que seja para ser deferida de forma parcial. Consoante sabido e consabido, hodiernamente, o uso da internet no Brasil está disciplinado pelos comandos normativos emanados da Lei no 12.965/2014, também conhecida como o “Marco Civil da Internet”. O art. 19, § 1o, da aludida legislação, quanto à responsabilização dos provedores de aplicações de internet, assim dispõe: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. (grifo nosso) A despeito de a decisão recorrida ter mencionado especificamente 3 (três) URLs – https://www.youtube.com/watch?v=Kcugf5xd91M,https://www.youtube.com/watch?v=N615z0bRfgo,e https://www.youtube.com/watch?v=Fya7V3rK5-A – há a expressão “de forma geral”, que, em relação à agravante, de fato, tem conteúdo demasiadamente genérico, o que fere os regramentos legais aplicáveis à espécie, mormente o disposto no parágrafo 1o do artigo 19 do “Marco Civil da Internet”. A indicação especifica das URLs dos conteúdos a serem removidos é necessária para o cumprimento de decisão, pois somente com as informações precisas se permite eficiente remoção dos atos reputados como ilícitos. A propósito, calha evidenciar que a finalidade teleológica da identificação específica é permitir a remoção de determinados conteúdos, sem lesar o serviço mantido pela agravante, ou garantias constitucionais individuais ou coletivas, e ainda viabilizar o cumprimento integral da determinação judicial. Confira-se, nesse sentido, precedentes do sodalício Superior que, mutatis mutandis, se amoldam ao caso vertente e servem de bússola na condução do deslinde desta controvérsia: RECURSO ESPECIAL. INTERNET. FACEBOOK. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE. MONITORAMENTO PRÉVIO DE PUBLICAÇÕES NA REDE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAR INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Agravo interposto em 15/05/2015, recurso especial interposto em 24/05/2016 e atribuído a este gabinete em 23/11/2017. 2. Na ausência de omissão, contradição ou erro material, não se reconhece a existência de negativa de prestação jurisdicional. 3. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ. 4. Impossibilidade de determinação de monitoramento prévio de perfis em rede social mantida pela recorrente. Por consequência, inviabilidade de cobrança de multa-diária. Precedentes. 5. Os dispositivos legais e regulamentares relacionados ao Marco Civil da Internet fixam obrigações de guarda de tipos específicos de informações, por períodos determinados, mas não afastam a obrigação de fornecer quaisquer outros dados requeridos em juízo. Deve-se verificar a presença de justifica e que a recorrente possua tais informações. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1763170/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. MARCO CIVIL DA INTERNET. RETIRADA DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DA URL DA PÁGINA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE. 1. A tese segundo a qual seria possível a indicação ao juízo da execução do localizador URL de todos os conteúdos infringentes a serem removidos não foi enfrentada pela Corte de origem, não havendo sido, outrossim, suscitada em sede de apelação pelo ora agravante, de modo que a referida matéria constitui verdadeira inovação recursal em sede de agravo interno, tornando inviável a sua análise no presente momento processual. 2. É necessária a "indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente" (REsp 1.698.647/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/2/2018). 3. É inviável o cumprimento de "ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes" (REsp 1694405/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1683656/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) – grifo nosso Este Tribunal de Justiça também possui jurisprudência a respeito deste tema que alicerça ainda mais o entendimento supradelineado: Obrigação de fazer. Provedor de aplicação. Internet. Controle prévio de conteúdo: os provedores de aplicação não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários, devendo haver a indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo apontado como infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet (REsp 1629255/MG). (Acórdão 1090023, 20110111228326APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: 294/301) – grifo nosso DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. "INSTAGRAM". FOTOS. DIVULGAÇÃO. MATERIAL OFENSIVO AO DIREITO DE PRIVACIDADE. EXCLUSÃO E MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. PUBLICAÇÕES FUTURAS. INDICAÇÃO DA URL. NECESSIDADE. LEI N. 12.965/2014. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em observância à Lei n. 12.965/2014, para o cumprimento de determinação judicial de exclusão de material publicado na rede social, considerado ofensivo ao direito de privacidade, o ofendido deve indicar a URL de sua circulação, a possibilitar ao provedor sua localização. 2. Segundo precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, "não se pode impor ao provedor de internet que monitore o conteúdo produzido pelos usuários da rede, de modo a impedir, ou censurar previamente, a divulgação de futuras manifestações ofensivas contra determinado indivíduo." (STJ, REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). 3. Desse modo, sem prévia indicação da URL, a possibilitar a localização de determinado conteúdo e/ou conta na internet que contenha o material a ser excluído, não há como impor ao agravante seja compelido a monitorar todo o conteúdo produzido por seus usuários, de modo a impedir divulgação de futuras manifestações que possam violar os direitos de privacidade do ofendido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 955408, 20160020066668AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 25/7/2016. Pág.: 138-147) Deparando-se, portanto, com parte de conteúdo da decisão agravada, que contém ordens genéricas e imprecisas, especialmente para a agravante, na condição de provedor de aplicação, e seguindo os ditames da Lei no 12.965/2014 , que elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", entendo como necessária a suspensão da decisão agravada apenas em prol da agravante na parte que menciona “de forma geral”, de modo a torna-la plenamente exequível pela parte recorrente. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos do art. 300, caput c/c art. 995, paragrafo único, ambos do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA POSTULADA NESTA PRETENSÃO RECURSAL, para suspender unicamente a parte da decisão de ordena “A imediata remoção, pelos requeridos, das postagens realizadas na plataforma do segundo réu, pelo primeiro réu, envolvendo a figura do autor, de forma geral, (...)”, ficando, até o julgamento do mérito deste recurso, com relação apenas à agravante, a mencionada determinação restritas às 3 URLs indicadas pela parte agravada, a saber: https://www.youtube.com/watch?v=Kcugf5xd91M,https://www.youtube.com/watch?v=N615z0bRfgo,e https://www.youtube.com/watch?v=Fya7V3rK5-A. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator